Tribunal: TJES
Processo: 0006953-47.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006953-47.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBSON MAGALHAES DOS SANTOS e outros

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006953-47.2020.8.08.0012

APELANTE:
ROBSON MAGALHÃES DOS SANTOS

APELADA:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FORMULADO INCIDENTALMENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. NECESSIDADE DE RECONVENÇÃO OU AÇÃO AUTÔNOMA. INOVAÇÃO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por devedor fiduciante contra sentença proferida em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, na qual, após a apreensão do veículo, houve purgação da mora mediante depósito judicial do valor integral da dívida, com restituição da posse do bem. O apelante pleiteia a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em razão da demora na baixa do gravame após a quitação do débito, pedido que foi indeferido pelo juízo de origem sob o fundamento de que a pretensão indenizatória deve ser deduzida em via processual própria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a formulação incidental de pedido de indenização por danos morais nos autos de ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, especialmente quando não apresentado por meio de reconvenção ou ação autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de busca e apreensão possui cognição limitada, destinada primordialmente à verificação da mora do devedor fiduciante e à consolidação da posse e propriedade do bem alienado fiduciariamente, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

4. Pretensões indenizatórias por danos morais decorrentes de fatos posteriores à purgação da mora não se confundem com a discussão acerca da legalidade do contrato ou do montante do débito, razão pela qual extrapolam os limites objetivos da demanda especial.

5. O artigo 343 do Código de Processo Civil estabelece a reconvenção como instrumento adequado para o réu formular pretensão própria conexa com a causa principal, sendo vedada a ampliação objetiva da lide por simples petição incidental.

6. No rito especial da busca e apreensão, a exigência de formulação adequada da pretensão indenizatória mostra-se ainda mais necessária para evitar tumulto processual e assegurar a adequada dilação probatória quanto à existência e à extensão do dano extrapatrimonial.

7. No caso concreto, o apelante formulou o pedido de indenização apenas em petições avulsas e posteriormente em embargos de declaração, sem manejar reconvenção ou ação autônoma no momento processual oportuno.

8. A apreciação do pedido indenizatório em sede recursal configura inovação processual, por ampliar o objeto litigioso originalmente delimitado pelas partes, circunstância que impede sua análise pela instância revisora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69 possui cognição limitada à verificação da mora e à consolidação da posse do bem alienado fiduciariamente.

O pedido de indenização por danos morais relacionado a fatos posteriores à purgação da mora não pode ser formulado incidentalmente por simples petição, devendo ser deduzido por meio de reconvenção ou ação autônoma.

A formulação de pretensão indenizatória apenas em petições avulsas ou em sede recursal configura inovação processual e impede sua apreciação pelo tribunal.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969; CPC, art. 343.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000220129670001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, 9ª Câmara Cível, j. 18.10.2022, publ. 20.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006953-47.2020.8.08.0012

APELANTE:
ROBSON MAGALHÃES DOS SANTOS

APELADA:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Segundo se depreende, trata-se, na origem, de ação de busca e apreensão em que o apelante, após a apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária, efetuou o depósito judicial do valor integral da dívida apresentado na inicial, logrando a restituição da posse do bem. O cerne da insurgência recursal repousa no indeferimento, pelo juízo de origem, do pedido de condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente da demora na baixa do gravame após a mencionada quitação.

A sentença recorrida julgou procedente a pretensão inicial para consolidar a posse e propriedade, ante o reconhecimento do pedido via purgação da mora, sob o fundamento de que eventuais danos sofridos pelas partes devem ser reparados em vias ordinárias, dada a natureza de rito especial da demanda.

A controvérsia submetida ao exame deste Colegiado, portanto, circunscreve-se à verificação da possibilidade de formulação de pedido condenatório por danos morais de forma incidental nos autos de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/69.

Como consabido, a ação de busca e apreensão possui escopo cognitivo limitado, voltado primordialmente à verificação da mora e à consolidação da posse do bem fiduciariamente alienado, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

Deste modo, a veiculação de pretensões indenizatórias que não se confundem com a discussão sobre a legalidade da cláusula contratual ou o montante do débito exige, obrigatoriamente, a formalização de reconvenção ou o ajuizamento de ação autônoma, sob pena de violação ao devido processo legal e ao contraditório.

Como se depreende, a conclusão baseia-se na sistemática processual que veda a ampliação objetiva da lide por simples petição no bojo da contestação quando o pedido não possui natureza estritamente possessória ou defensiva. O artigo 343 do Código de Processo Civil estabelece a reconvenção como o instrumento adequado para o réu manifestar pretensão própria conexa com o fundamento da defesa. No rito especial da busca e apreensão, tal exigência torna-se ainda mais imperativa para evitar o tumulto processual e assegurar a dilação probatória necessária à quantificação do dano extrapatrimonial.

No caso, observa-se que o apelante limitou-se a requerer a indenização por danos morais em petições avulsas e, após a sentença, em sede de embargos de declaração, não tendo manejado o instrumento processual adequado para tal fim no momento oportuno da defesa. Embora a manutenção do gravame após a purgação da mora seja fato incontroverso, a discussão sobre o abalo moral dele decorrente extrapola os limites da ação de busca e apreensão, exigindo, para sua adequada apreciação, a formalização do correspondente pedido indenizatório pela via processual própria e no momento processual oportuno.

Neste sentido, a jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que, em grau recursal, não se admite a apreciação de matéria que não tenha sido oportunamente suscitada pela parte ré em sede de contestação, por configurar inovação recursal, circunstância que impede sua análise pela instância revisora. Veja-se:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL . INOVAÇÃO DAS QUESTÕES DE DIREITO CONHECÍVEIS SOMENTE SE SUPERVENIENTES AO ATO PROCESSUAL DE CONTESTAR OU CONHECÍVEIS DE OFÍCIO PELO JULGADOR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. - Cabe ao réu, na contestação, o ônus de alegar toda a matéria de defesa. As teses de defesa lançadas na contestação limitam as matérias passíveis de serem reexaminadas em sede de recurso -
Em segundo grau de jurisdição é vedado o conhecimento e análise de tema que não tenha sido levantado pelo réu em sua contestação, por configurar inovação recursal, o que impede o conhecimento do recurso pela instância revisora
[...] (TJ-MG - AC: 10000220129670001 MG, Relator.: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2022)

Nessa perspectiva, o pedido de indenização por danos morais deduzidos pelo recorrente em petição avulsa consubstancia inovação processual, na medida em que pretende ampliar o objeto litigioso originalmente delineado pelas peças inaugurais da relação processual, não se restringindo à simples comunicação de fatos supervenientes vinculados às pretensões anteriormente formuladas.

Por tais razões, entendo pela manutenção da sentença impugnada, na medida em que o reconhecimento do pedido via purgação da mora implica a extinção do feito em relação ao objeto principal, devendo o recorrente buscar a reparação por eventuais prejuízos extrapatrimoniais através da via processual adequada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.